Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO APENAS DAS TAXAS DE EMBARQUE. LEI 14.034/2020. PRAZO DE 12 MESES EXCEDIDO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO POR VIA ADMINISTRATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INÉPCIA RECURSAL POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos elencados na inicial, para condenar a parte ré a ressarcir o valor de R$2.625,30 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), correspondente às passagens adquiridas, cujo voo foi cancelado em razão das restrições da pandemia do Covid-19. Em suas razões recursais, narra a recorrente que adquiriu para sua filha passagens aéreas de voos operados pela empresa ré, do trecho internacional Brasília – Orlando (EUA) – Brasília, para o período de 01/12/2020 (ida) e 21/12/2020 (volta), e que os voos foram cancelados em consequência da pandemia. Relata que após o cancelamento, a recorrida efetivou o reembolso das taxas internacionais, deixando, contudo, de restituir o valor relativo às passagens aéreas. Afirma que, em 18/11/2021, recebeu por e-mail comunicado da empresa requerida sobre a existência de reembolso e o procedimento para solicitação. Aduz que enviou por inúmeras vezes os dados solicitados pela Cia Aérea, porém, esta manteve-se inerte quanto à realização do reembolso. Assevera que no decorrer de vários meses tentou solucionar a questão por todos os canais disponíveis, como e-mail, através do site e via SAC, mediante protocolos de atendimento, inclusive valeu-se do “reclame aqui”, entretanto, não obteve êxito. Ressalta que apesar de várias tentativas em busca de solução para o problema, continuou a receber e-mails da ré com a mesma informação anterior, e ao clicar no link do site da empresa, surgia mensagem “dizendo que não havia reembolso para o citado localizador”. Argumenta que a recorrida violou diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, evidenciando falha na prestação do serviço, bem como descumpriu com o dever da boa-fé contratual, que rege o Direito Privado e o Direito do Consumidor. Pugna pela reforma da sentença a fim de que se arbitre indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 41068235).
III. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e a Lei 14.034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
IV. A alegação de inépcia recursal por violação a dialeticidade sustentada pela recorrida em contrarrazões não prospera. Da leitura do recurso inominado é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem assim as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar afastada.
V. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Assim, nos termos do artigo 3o, § 6o, da referida lei, “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”. Na espécie, o referido prazo já foi ultrapassado, o que demanda o imediato reembolso integral da quantia paga pela passagem aérea, nos exatos termos da sentença.
VI. Na hipótese sob análise, a discussão não é a respeito de cancelamento do voo que ensejou o dano moral, mas sim da não restituição das passagens que foram pagas e do subsequente desgaste psicológico obtido pela autora em face da conduta negligente da empresa ré em não atender a consumidora com efetividade e cuidado quando esta a demandou.
VII. Em regra, cabe destacar, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que: “Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc”. (FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição. São Paulo: Atlas, 2019).
VIII. Assim sendo, em que pese o cancelamento do voo em decorrência da pandemia não ser considerado falha do fornecedor ou de qualquer das partes, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após o cancelamento pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações da requerente foram tratadas com evidente descaso. Situações estas que violam a integridade psicológica e a dignidade da consumidora. Portanto, tenho que os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade da recorrente. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O abalo moral se configura quando violados os direitos de personalidade do titular, mas não em decorrência dos efeitos psicológicos negativos, tais como dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ciente dessa circunstância, emerge o dano moral como a única medida capaz de compensar o desgaste psicológico e emocional tido pela demandante após diversas tentativas frustradas de solução da questão, muitas vezes sem resposta.
IX. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado: “A indiferença da empresa perante os reiterados pedidos do consumidor, impondo a este transtorno e perda de tempo, somada à demora excessiva (17 meses) para a devolução do valor, compõe quadro suficiente para aflorar o dano moral, cujo quantum compensatório fixado na origem (R$ 2.000,00) atende os critérios norteadores da justa reparação”. (Acórdão 1625028, 07528434620218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022).
X. Por fim, para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o juiz deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo, reputa-se adequado o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a compensação dos danos experimentados.
XI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora/recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
XII. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.